Tribunal: TJDFT
Processo: 0723784-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA PENDENTE. PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. DISCUSSÃO SOBRE ART. 22 DA RESOLUÇÃO CNJ N. 303/2019. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. ANATOCISMO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença rejeitou impugnação à execução. O agravante sustenta a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão do ajuizamento de ação rescisória, a inexigibilidade da obrigação por suposta ofensa ao Tema 864 do STF, a inconstitucionalidade do art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019 e a ocorrência de anatocismo, requerendo efeito suspensivo e reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de ação rescisória autoriza, por si só, a suspensão do cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se há inexigibilidade do título executivo judicial por afronta ao Tema 864 do STF; (iii) examinar a possibilidade de controle difuso de constitucionalidade do art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019; (iv) determinar se a aplicação da taxa SELIC nos moldes da EC n. 113/2021 configura anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento de sentença, conforme art. 969 do CPC, sendo necessária tutela provisória específica, indeferida no caso pelo relator da ação rescisória por ausência de manifesta ofensa ao Tema 864 do STF.
4. A alegação de inexigibilidade da obrigação por inobservância do Tema 864 do STF deve ser examinada no âmbito da própria ação rescisória, onde já foi afastada liminarmente.
5. O controle difuso de constitucionalidade não é cabível, em regra, para afastar aplicação de resoluções do CNJ por magistrados ou tribunais, em razão da competência institucional do STF e da presunção relativa de constitucionalidade dos atos normativos do Conselho.
6. A Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o, foi editada no exercício da competência do Conselho (CF, art. 103-B, § 4o) para adequar a gestão de precatórios à EC n. 113/2021, não havendo violação aos princípios da separação dos poderes ou do planejamento.
7. A metodologia de cálculo adotada, com aplicação única da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre valor consolidado até novembro de 2021, afasta a ocorrência de anatocismo e está em consonância com a jurisprudência do Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O ajuizamento de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento de sentença, sendo indispensável a concessão de tutela provisória específica.
2. A análise da inexigibilidade de título executivo judicial por alegada afronta a precedente vinculante do STF deve ser realizada na própria ação rescisória.
3. As resoluções do CNJ possuem presunção relativa de constitucionalidade e não podem ter sua aplicação afastada por controle difuso realizado por órgãos do Poder Judiciário que lhes são destinatários.
4. A aplicação da taxa SELIC, de forma única, sobre valor consolidado até novembro de 2021, nos termos da EC n. 113/2021 e da Resolução CNJ n. 303/2019, não configura anatocismo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, § 4o; CPC, art. 969; EC n. 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22 e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, MS 37422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, DJe 07/01/2021; TJDFT, Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 06/12/2023, PJe 28/12/2023; TJDFT, Acórdão 1920707, 07243284420248070000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 11/09/2024, DJE 23/09/2024; TJDFT, Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 06/09/2023, DJE 28/09/2023; TJDFT, Acórdão 1806151, 07397258020238070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 24/01/2024, DJE 08/02/2024.